Tribunal: TJES
Processo: 5015156-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015156-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ROGERIO PEREIRA ALVARENGA

AGRAVADO: ALEXSANDRO TEIXEIRA BAPTISTA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra indeferiu o pedido de novas buscas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados ao Judiciário (como o Sisbajud) e determinou a suspensão da execução por um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistemas eletrônicos conveniados, ainda que não haja prova de alteração patrimonial dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de buscas patrimoniais, inclusive via Sisbajud na modalidade "teimosinha", quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa, independentemente de prova de alteração patrimonial dos devedores.

4. A última tentativa de bloqueio de ativos no caso ocorreu em 2017, o que justifica a renovação da diligência diante do lapso temporal significativo e da possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados.

5. A decisão que indefere o pedido de nova busca e suspende o processo de execução contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores, especialmente quando não se verifica conduta protelatória por parte do credor.

6. O exame de pedidos incidentais de suspensão da CNH e do passaporte dos devedores não pode ser realizado neste momento, por configurar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha", desde que decorrido tempo razoável da última tentativa, ainda que não haja comprovação de alteração na situação patrimonial do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Ag. Inst. n.º 50120186620238080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 22.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROGERIO PEREIRA ALVARENGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ALEXSANDRO TEIXEIRA BAPTISTA e MARCELO ROGANO CABANAS, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de novas buscas patrimoniais via sistemas conveniados e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano.

Nas razões recursais de id. 15908909, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão se afasta dos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo; b) a busca patrimonial anterior foi realizada em 2017 e os sistemas, como o Sisbajud, foram aprimorados, permitindo a funcionalidade "teimosinha", que aumenta as chances de sucesso; c) a suspensão da execução sem esgotar todos os meios de busca disponíveis beneficia o devedor que se recusa a pagar a dívida; d) o pedido liminar para uso da funcionalidade "teimosinha" é uma medida urgente e de grande potencial de sucesso; e e) a inércia dos devedores em colaborar com a execução autoriza o uso de medidas mais incisivas. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 15957852)

Sem contrarrazões.

Manifestação do recorrente pugnando pela a imediata suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos agravados. (id. 17577616)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ALEXSANDRO TEIXEIRA BAPTISTA e MARCELO ROGANO CABANAS, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de novas buscas patrimoniais via sistemas conveniados e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15957852, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

O presente recurso de agravo de instrumento trata do indeferimento do pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelos sistemas conveniados, com a consequente determinação de suspensão do processo de execução por um ano.

A decisão agravada vai de encontro ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e perfilhado por este e. TJES no sentido de que “
Admite-se a renovação de consultas de ativos financeiros utilizando o Sistema Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha," considerando a razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa, ainda que não haja comprovação de alteração na condição econômica do executado
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120186620238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 22.09.2024)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

No caso em exame, constata-se que não foram realizadas buscas reiteradas e sucessivas de ativos por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, mas apenas uma tentativa, em 2017. Assim, o decurso do tempo mostra-se suficiente para justificar nova pesquisa, seja pela possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados nesse intervalo, seja porque não se caracteriza simples intuito protelatório do credor.

Dessa forma, deve ser deferido o pedido de novas buscas patrimoniais via sistemas conveniados.

Por fim, destaco que a análise do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos agravados, realizado incidentalmente nos curso do processamento deste recurso, afigura-se descabido, pois se trata de questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau, cuja análise configuraria indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reforma a decisão agravada, a fim de
deferir o pedido de novas buscas patrimoniais via sistemas conveniados.
É como voto.